Tribunal: TCU
Processo: 036.674/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE oriunda de determinação do Acórdão 10069/2019-TCU-2a Câmara proferido no TC 015.305/2018-0 que cuida de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte/AL, relacionadas à gestão de recursos recebidos,no ano de 2016 (PRC128538-AL) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef) em decorrência da Ação Executória 0000036-83.2004.4.05.8000 da 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 10069/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz (peça 2), em desfavor de Luciano Fragoso e Silva, CPF XXX.826.264-XX; de Jaciara Nunes Ferreira e Silva, CPF XXX.962.574-XX e de Soares e Ribeiro LTDA, CNPJ 19.019.685/0001-46, em razão do pagamento de despesas para a aquisição de produtos de informática que não teriam sido efetivamente entregues ao Município de Santa Luzia do Norte/AL. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Jaciara Nunes Ferreira e Silva, CPF XXX.962.574-XX e a empresa Soares e Ribeiro LTDA, CNPJ 19.019.685/0001-46, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas do Sr. Luciano Fragoso e Silva, CPF XXX.826.264-XX, na condição de ex-Prefeito do Município de Santa Luzia do Norte/AL, da Sra. Jaciara Nunes Ferreira e Silva, CPF XXX.962.574-XX, na condição de ex-Secretária de Educação do Município de Santa Luzia do Norte/AL e de Soares e Ribeiro LTDA, CNPJ 19.019.685/0001-46, e que sejam condenados, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município de Santa Luzia do Norte/AL, conforme determinado no item 9.2 do Acórdão 2758/2020-TCU-Plenário , relator Min. Walton Alencar Rodrigues, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 707.945,00 22/12/2016 9.3. aplicar ao Sr. Luciano Fragoso e Silva, CPF XXX.826.264-XX, na condição de ex-Prefeito do Município de Santa Luzia do Norte/AL; à Sra. Jaciara Nunes Ferreira e Silva, CPF XXX.962.574-XX, na condição de ex-Secretária da Educação do Município de Santa Luzia do Norte/AL e a Soares e Ribeiro LTDA, CNPJ 19.019.685/0001-46, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar também, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis e aos demais interessados, para ciência, informando-os que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Alagoas que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.